Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703131-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR OLIVEIRA DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por JOSEMAR OLIVEIRA DE MOURA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA – BRB, para reforma da decisão proferida na ação de repactuação de dívidas por superendividamento que indeferiu a tutela de urgência visando a limitação aos descontos referentes ao pagamento dos mútuos contraídos. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que os descontos compulsórios e automáticos incidentes sobre seus proventos em conta corrente comprometem quase a integralidade de sua renda, impedindo o mínimo necessário para uma subsistência digna. Argumenta que a decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e a finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Aduz que os documentos anexados (contracheques, extratos) são suficientes para comprovar a verossimilhança das alegações. Defende que a urgência é inerente à condição de superendividamento, e que a dilação probatória não pode postergar a proteção do mínimo existencial ao tempo em que ressalta que o perigo de dano é evidente e de natureza alimentar, pois depende exclusivamente da aposentadoria para custear as despesas essenciais (alimentação, medicamentos, moradia), e que a postergação da tutela pode causar danos irreversíveis. Requer, liminarmente, a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos/descontos por 90 dias, para sua reorganização financeira ou, alternativamente, a limitação dos descontos consignados e automáticos em conta corrente ao percentual máximo de 30% de seus rendimentos líquidos. No mérito, a confirmação da medida. Sem preparo, em virtude da gratuidade de justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se a imediata produção dos efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito invocado. Na origem, cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento decorrente de diversos mútuos realizados pela agravante na forma de empréstimo consignado em folha de pagamento, crédito pessoal e fatura de cartão de crédito em que o agravante pretende liminarmente a suspensão dos descontos ou a sua limitação ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, cuja decisão ostenta o seguinte teor: “(...) Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. A readequação das dívidas à capacidade financeira do autor demanda a instrução do feito. Ao menos na presente fase processual, não há como impor a modificação das obrigações assumidas pelo autor, sem assegurar a discussão dialética da causa. 3. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida”. (ID 256175976 dos autos de referência) Conquanto a teoria do crédito responsável disposta na Lei 14.181/21 imponha às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e garantia da dignidade humana, tal proteção não extirpa o princípio da obrigatoriedade das relações obrigacionais, apenas excetuada diante da existência de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor que decorra de circunstância alheia à sua vontade, passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato. No caso vertente, o agravante afirma ter efetuado os contratos dos empréstimos de forma livre e voluntária não ressaindo, de plano, nenhuma ilegalidade na forma de contratação, não lhe socorrendo o pleito de obstar o pagamento das prestações acordadas e assim prejudicar o credor ao recebimento do que lhe é devido. Destaque-se que não se olvida do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como da intangibilidade salarial (art. 6o da CF c/c art. 833, IV, do CPC), porém a situação em análise é fruto da liberalidade do próprio mutuário, principal responsável pela gestão financeira dos seus gastos. Todavia, a Lei Complementar 1.015, de 05/09/2022, alterou a Lei Distrital no 840/2011, majorando para 40% o percentual de limitação mensal de descontos da remuneração do servidor para contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade (art. 115, § 2o da Lei Distrital no 840/2011). Porém, o dispositivo não se aplica aos mútuos com débito em conta corrente ou outra forma de pagamento, cuja possibilidade não é contemplada. Ressai dos contracheques acostados de julho, agosto, setembro e outubro/2025 que o agravante recebe proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 12.276,44. O somatório dos empréstimos consignados gira em torno de R$ 2.650,00 por mês, o que representa aproximadamente 21% do rendimento bruto, estando o agravante dentro da margem consignável legal de 35%. Embora haja outros endividamentos por empréstimo pessoal com débito na conta corrente, registre-se que a boa-fé constitui um dos princípios basilares das relações contratuais em que ambos os contratantes devem agir com lealdade. Nesse descortino, fere a confiança e legítima expectativa do negócio jurídico, a conduta do agravante que realizou dois empréstimos BRB SERV, no valor de R$ 8.105,71 e R$ 52.642,77, contraídos em 01/08/2025 e em 23/09/2025, respectivamente, para logo após, em novembro/2025 ingressar com pedido liminar de redução das prestações pactuadas. Nesta perspectiva, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade ou abuso perpetrado em prejuízo do consumidor, e a alegada situação privativa parece decorrer de má administração financeira de recursos próprios. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator